Tribunal: TJDFT
Processo: 0001774-77.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA. COMPROVADA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. AFASTAMENTO.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de importunação sexual (art. 215-A, do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação.
II - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação.
III - A respeito da conduta social, trata-se de circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho. A análise de tal vetor reclama a apuração de dados concretos, comprovados nos autos.
IV - No julgamento do REsp 1.794.854/DF, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu o Tema 1077 do repositório de Precedentes Qualificados, com a seguinte tese: “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.” Assim sendo, o histórico criminal do agente não pode ser utilizado para análise negativa da personalidade, sob o argumento de que seria voltada para a prática de crimes.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.